Tribunal: STF
Processo: MS 40750
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Relatório
 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
 
2. Após relatar os fatos que fundamentam a ação, a impetrante formula os seguintes pedido de tutela jurisdicional:
 
"Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA à Impetrante, nos termos da Lei nº 1.060/50 e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
b) A concessão da MEDIDA LIMINAR *inaudita altera pars*, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, haja vista a urgência e a comprovação dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ao imediato depósito do valor líquido da pensão referente ao mês de fevereiro de 2026, qual seja, R$ 13.429,08 (treze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oito centavos), na conta bancária da Impetrante.
[...]
e) Ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar concedida, para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato ou omissão que obste o regular e tempestivo pagamento da pensão por morte à Impetrante, bem como para condenar a Autoridade Coatora a regularizar o pagamento do benefício referente a fevereiro de 2026".
 
3. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.
 
É o relatório. 
 
Análise
 
4. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).
 
5. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece o seguinte:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).

6.  A previsão constitucional é clara, no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB). Não lhe compete, pois, conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outras autoridades que não as referidas neste dispositivo constitucional. O seguinte precedente é ilustrativo desse entendimento:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TRIBUNAL JUDICIARIO ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. O mandado de segurança impetrado contra ato de tribunal deve ser resolvido no âmbito do próprio tribunal (LOMAN, art. 21, VI), não havendo que se falar em competência originaria do Supremo Tribunal Federal, restrita as hipóteses referidas no art. 102, I, d, da Constituição Federal. Entendimento da Corte reafirmado após a Constituição vigente. Agravo regimental improvido.
(MS nº 21.735 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 12/11/1993, p. 11/03/1994; grifo acrescido)

Dispositivo 

7. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

8. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).
 
Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator